Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO USO DE VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA PARA A SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DAS VÍTIMAS. PROVA ORAL COESA E HARMÔNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NÃO PROVIMENTO.
1. O reconhecimento das rés pelas vítimas e testemunhas, somado ao conteúdo harmônico dos depoimentos prestados na fase do inquérito policial e em Juízo mostram-se aptos a embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência que confere à palavra da vítima especial relevância probatória.
2. A prova oral produzida revelou que as vítimas foram submetidas ao golpe denominado “Boa noite, Cinderela”, fato que as impossibilitou de resistir à investida criminosa. A circunstância de não ter sido constatado pelos laudos de exame de corpo de delito toxicológico o uso de substâncias entorpecentes proscritas pelas vítimas só corrobora o fato de que a sedação a que foram submetidas deu-se por meio da ingestão de bebida após a chegada à residência.
3. Não há como afastar a figura do roubo majorado quando constatados o uso de violência imprópria e o concurso de pessoas para a subtração de pertences das vítimas.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.